Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos etc. Mandado de segurança interposto contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indicando o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, como litisconsorte passivo, em face de edital para contratação temporária de professor substituto para a rede pública que não teria obedecido o comando da Lei Distrital ao marcar as provas com prazo inferior a 90 dias. O Impetrante invoca LEI No 4.949, de 15 de outubro de 2012: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais para a realização de concurso para provimento de cargo público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Parágrafo único. As disposições desta Lei aplicam-se às estatais que recebam recursos do tesouro, assim como aos órgãos de segurança pública subordinados ao governador do Distrito Federal e, no que couber, aos processos seletivos de contratação de temporários. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 6805 de 28/01/2021) Art. 11. O edital normativo do concurso público deve ser: I - publicado integralmente no Diário Oficial do Distrito Federal, com antecedência mínima de noventa dias da realização da primeira prova; II - disponibilizado integralmente na internet, no site oficial do órgão ou entidade interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica contratada para realizá-lo.” A Autoridade coatora é apenas o Sr. Secretário de Educação. Não há justificativa para inclusão de terceiro que apenas executa as normas editalícias e os serviços contratados. No caso, diferentemente de outros tantos, não se combate questões de prova de concurso público, mas o próprio edital, daí que o Sr. Secretário assume o polo passivo. Quanto ao pleito liminar, a um primeiro e provisório exame, NÃO VEJO A LIQUIDEZ E A CERTEZA DO DIREITO INVOCADO. A norma invocada trata do provimento de cargo público e estabelece prazos, porém ressalva que a aplicação a processos seletivos de contratação de temporários deve ser feita "no que couber", ou seja, deixa uma ressalva que pode plenamente ser justificada pela Administração. Torna-se, pois, imperioso colher as informações da Autoridade apontada como coatora para esclarecimentos sobre a adoção dos prazos indicados no edital do processo seletivo questionado. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator